Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. TRANSTORNOS DECORRENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCRO CESSANTE. NÃO COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge quando houver efetiva violação à honra da parte, que, embora não necessite de comprovação, deve estar fundamentado em fatos presumivelmente capazes de gerar o abalo psicológico alegado.
2. A compensação por danos morais pressupõe a prática de conduta ilícita ou injusta que acarrete danos aos direitos da personalidade e ofenda a dignidade da pessoa humana, o que não se deu na espécie.
3. Quanto ao pedido de lucro cessante, não assiste melhor sorte, pois, no caso, não restou demonstrado que efetivamente haveria a contratação para o estágio ou que em razão das pendências com a apelada resultou na não contratação. Tal comprovação deve ser feita de forma objetiva, nos moldes do art. 402 do Código Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.